Tribunal: TJDFT
Processo: 0703475-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0703475-11.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA CHAVES LIMA, ARILSON GOMES DE ARAUJO, 51.042.821 RAILSON CHAVES GOMES APELADO: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SANDRA CHAVES LIMA, RAILSON CHAVES GOMES ME e ARILSON GOMES ARAUJO contra sentença da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória c/c pedido de tutela de urgência ajuizado em desfavor de CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO, julgou improcedente os pedidos iniciais (ID 63920447). Em suas razões (ID 63920452), os apelantes sustentam que: 1) os juros cobrados no contrato pactuado são abusivos e superam em muito os valores legalmente permitidos; 2) o contrato celebrado com a apelada foi simulado; 2) a apelada utilizou-se da criação artificial de uma pessoa jurídica para viabilizar o empréstimo; 4) o leilão de seu imóvel foi marcado sem a devida notificação e com diversas irregularidades, como ausência de clareza quanto às datas e condições. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem preparo, diante da concessão de gratuidade de justiça na origem. Contrarrazões apresentadas (ID 63920454). Suscita, preliminarmente, o não conhecimento da apelação em razão da inovação recursal. Os apelantes se manifestaram sobre a preliminar (ID 64456507/64991002). Raquel Alves do Prado Pires e Samuel Aires Dias requerem a habilitação no feito como terceiros interessados (ID 65903302). Intimadas, as partes restaram inertes (IDs 67011370/67121450). O Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o terceiro juridicamente interessado, em que a sentença seja favorável a uma das partes, poderá intervir no processo para assisti-la (art. 119, caput). Na hipótese, Raquel e Samuel afirmam que arremataram o imóvel objeto do contrato de financiamento c/c alienação fiduciária em garantia. Juntam escritura pública de compra e venda e certidão de ônus (IDs 65903307/65909911). Os apelantes pretendem a reforma da sentença para declarar a nulidade do contrato firmado com a apelada e, consequentemente, anular o procedimento de execução extrajudicial e devolver o imóvel. O recurso, em tese, busca atingir a relação jurídica firmada entre a apelada e os interessados. Admite-se a integração aos autos para acompanhamento processual. DEFIRO o pedido de habilitação de Raquel Alves do Prado Pires e Samuel Aires Dias. À Secretaria, para cadastramento dos requerentes nos autos. Após a preclusão, volvam-me conclusos para julgamento. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator